Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006006-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (EMBARGANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (EMBARGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006006-91.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” de n. 1000272-77.2018.8.11.0029 onde litiga com MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Canarana – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 88845993 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 89678965 que houve omissão da análise dos documentos colacionados, os quais demonstram a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 13.732 do CRI da comarca de Canarana-MT, posto que a propriedade serve de moradia para o Executado e sua família;

Aduz que nada constou no acordão sobre a alegação que o imóvel penhorado foi reconhecido pelo próprio Exequente como residência do Executado em sua exordial;

Afirma que demonstrado está o cerceamento de defesa e a evidente impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 13.732 do CRI da comarca de Canarana-MT

Necessidade de prequestionamento dos artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF, art. 5o, III, da CF, art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da CF, e artigos infraconstitucionais de natureza legal: b.1) do Código de Processo Civil: art. 355 do CPC, art. 461 do CPC; art. 835 do CPC; art. 917, § 1o, do CPC b.2) art. 1 da Lei no 8.009, de 29 de março de 1990.

Contrarrazões sob ID. 90472458 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Alega o agravante que houve cerceamento de seu direito de defesa, eis que não foi intimado para produzir provas de que o imóvel registrado sob a matrícula no. 13.732, do CRI da comarca de Canarana/MT, é bem de família impenhorável, tratando-se de imóvel que serve de moradia para o Executado e sua família.

Sem razão.

Esclareço que apenas o bem de família, ou seja, aquele que sirva como residência, está albergado pelas disposições insertas na Lei no. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade.

Neste mote, é de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem em análise, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que cabe à parte que alega demonstrar ser o único imóvel e que serve de moradia da família:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. ART. 373, I, DO CPC. A PARTE AGRAVANTE NÃO COMPROVOU QUE O IMÓVEL PENHORADO É UTILIZADO COMO MORADIA PELA ENTIDADE FAMILIAR. O reconhecimento da impenhorabilidade, com base na Lei 8.009/90, depende de prova acerca da utilização do imóvel, como residência da família. Não comprovado que a constrição recaiu sobre bem imóvel em que a família reside, inviável declarar a sua impenhorabilidade, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ônus da prova que incumbe ao devedor, do qual não se desincumbiu. Precedentes jurisprudenciais. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, AI 70080227010, Relator: Giovanni Conti, Décima Sétima Câmara Cível, Julgado em 22/08/2019)

Isto posto, REJEITO tal preliminar

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela MS Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda em face de Ataíde Garcia de Carvalho Junior, em razão de acordo homologado pelo Juízo e não cumprido, tendo a parte autora requerido o cumprimento de sentença, informando que o débito totalizava o montante de R$ 102.184,08 (cento e dois mil e cento e oitenta e quatro reais e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária, considerando o preço do dia do milho em 30/07/2019, qual seja, R$ 26,00, já aplicada a multa de 20% e a antecipação das parcelas, conforme preceituava o termo de acordo.

Ainda, requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e averbação à margem das matrículas no 7.929 e no 13.732, imóveis estes registrados no CRI daquela Comarca e de propriedade do Executado, tendo sido deferido pelo juízo.

A parte executada, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença aduzindo que, devido à ausência de financiamentos de custeio da safra 2018/2019 e 2019/2020, não conseguiu efetuar o plantio para colher os frutos e efetuar o pagamento da primeira e segunda parcela do acordo.

O Magistrado de piso acolheu a Impugnação e homologou o cálculo apresentado pelo executado, no valor de R$ 85.044,66 (oitenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser devidamente atualizado, bem como determinou a intimação da parte executada para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios.

A parte executada opôs Embargos de Declaração aduzindo omissão na decisão acerca dos pedidos de reconhecimento do excesso de penhora; impenhorabilidade de bem de família e violação do art. 835, do CPC, e, ainda, por não arbitrar honorários aos advogados do Impugnante.

Ao julgar os aclaratórios, o Juiz a quo acolheu os Embargos, sanando os pontos omissos, para condenar a parte impugnada ao pagamento de honorários de sucumbência, de 10% (dez por cento) do valor em excesso de execução, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, do CPC, mas indeferiu os pedidos do executado/impugnante quanto ao reconhecimento do excesso de penhora; impenhorabilidade de bem de família e violação do art. 835, do CPC.

Inconformado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum nos pontos indeferidos.

Sustenta a tese de excesso de penhora sobre o imóvel rural registrado sob a matrícula no 7.929 do CRI de Canarana/MT, porquanto o valor do imóvel penhorado é muito superior ao da execução.

Todavia, não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel de valor superior ao do crédito perseguido, quando há prova de que o mesmo bem possui diversas averbações de hipotecas e garante diversas outras execuções propostas contra o executado, e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em substituição.

Há que considerar que, quando da expropriação, o valor que exceder o do crédito exequendo pertence ao devedor, o que afasta a alegação de prejuízo.

Ademais, cabe ao executado, ao alegar excesso de penhora, indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS, DE VALOR SUPERIOR – DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL E LOCALIZAÇÃO, ANTES DA AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL COM VÁRIAS CONSTRIÇÕES – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CÔMODA DÍVISÃO – EXCESSO DE PENHORA NÃO VERIFICADO – DECISÃO PREMATURA – RECURSO PROVIDO. “Embora seja possível, em nosso ordenamento jurídico pátrio, a penhora de fração ideal de imóvel, e também a incidência da constrição em bem já objeto de outras penhoras, tal situação exige maior cuidado e análise do julgador monocrático. O fato de o imóvel possuir constrições judiciais que recaem sobre sua matrícula, por si só, já demonstra a possibilidade de, na hipótese de ser necessário a esse credor excutir-se no bem, chegar a situação em que o valor desse não baste sequer para fazer frente a todos os seus créditos.” (TRF-4 - AG: 2523 PR 2009.04.00.002523-1). Havendo momento apropriado, após a avaliação do bem, de pedido de redução da penhora ou de substituição, previsto no artigo 874 do Código de Processo Civil, (mostra-se prematura a decisão que, antes da avaliação e verificação das averbações nas matrículas determina indicação de fração ideal e localização.” (TJ-MT, RAI No 1000411-53.2017.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA - EXISTÊNCIA DE VÁRIAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A AGRAVANTE - MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Restando demonstrado que o débito da agravante perante o agravado é de grande monta, considerando-se todas as dívidas existentes, não há que se falar em excesso de penhora para liberação de imóvel constrito, o que deverá aguardar a regular instrução do feito executivo originário, quando as particularidades do caso poderão ser analisadas pelo Juízo de origem.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0607.97.001002-3/001, Relator: Des.(a) Elias Camilo, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019)

Defende o agravante que houve violação do art. 835 do CPC, que preleciona a ordem em que a penhora deverá ser feita, posto que o Recorrente possui outros bens que podem ser penhorados e estão acima da ordem de preferência, sendo imprescindível a liberação da penhora sobre os imóveis em comento.

Melhor sorte não lhe socorre.

Não há como acolher, na espécie, a alegação do agravante, notadamente em razão de que a ordem estipulada no art. 835, do CPC, não é absoluta e pode ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto.

Senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão interlocutória que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa executada determinando que o administrador nomeado sugerisse o percentual do faturamento que possa, ao mesmo tempo, proporcionar a satisfação do crédito em tempo razoável, sem tornar inviável o exercício da atividade da empresa. – Insurgência – Impossibilidade - Ausência de localização de bens passíveis de penhora – Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa – Artigo 866 do CPC - Inexistência de pagamento da dívida, depósito da importância excutida ou nomeação de bens livres e desembaraçados, dotados de pronta liquidez – Art. 835, X, do CPC – Caráter relativo da ordem de gradação legal – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2234911-93.2018.8.26.0000, Relator(a): Achile Alesina, 38a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 11/01/2019)

Ocorre que o executado, ora agravante, não demonstrou a existência de outros bens livres e suficientes para satisfação da dívida.

O critério da ordem de gradação instituída pelo referido artigo gozou de caráter relativo, permitindo a alteração por força das circunstâncias, inclusive porque a execução é realizada no interesse prevalente do credor.

Como dito em linhas anteriores, cabe ao devedor indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora, de modo que deve ser mantida a constrição do bem imóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido.

Não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel de valor superior ao do crédito perseguido, quando há prova de que o mesmo bem possui diversas averbações de hipotecas e garante diversas outras execuções propostas contra o executado, e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em substituição.

Ademais, cabe ao executado, ao alegar excesso de penhora, indicar bens hábeis para quitar o débito e não apenas pretender excluir o bem da constrição judicial, sem quitar seu débito ou oferecer outro à penhora.

O critério da ordem de gradação instituída pelo artigo 835, do CPC, gozou de caráter relativo, permitindo a alteração por força das circunstâncias, inclusive porque a execução é realizada no interesse prevalente do credor.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021